Tribunal: STJ
Processo: 0052481-34.2020.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127300 - RJ (2024/0067372-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ITCMD. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
2.
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, os teores do acórdão recorrido e das razões do
3.
especial revelam as súmulas 7 e 83 do STJ como óbices ao
conhecimento do recurso, pois, firmada a premissa de que não houve
recolhimento do tributo, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência deste Tribunal Superior, pela observância do prazo
estabelecido no art. 173, inc. I, do CTN, ao tempo em que, sem reexame
de prova, não há como se proceder à revisão e eventual alteração da
Documento eletrônico VDA49968061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b0b9eff-ee51-4da2-a269-75d87b8ef93d

conclusão do órgão julgador, na medida em que o delineamento fático
descrito não denota erro nem ilegalidade nas conclusões referentes à
inexistência de nulidade do título executivo, à não ocorrência da
decadência tributária e à inexistência de prova a respeito do contrato de
remissão.
Agravo interno não provido.
4.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA49968061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 28/08/2025 16:05:31
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 4b0b9eff-ee51-4da2-a269-75d87b8ef93d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2127300 - RJ (2024/0067372-6)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ITCMD. DECADÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PELA NÃO
OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REVISÃO. EXAME DE PROVA. INADMISSIBILIDADE.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos
os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o
2.
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação
adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.
No caso dos autos, os teores do acórdão recorrido e das razões do
3.
especial revelam as súmulas 7 e 83 do STJ como óbices ao
conhecimento do recurso, pois, firmada a premissa de que não houve
recolhimento do tributo, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência deste Tribunal Superior, pela observância do prazo
estabelecido no art. 173, inc. I, do CTN, ao tempo em que, sem reexame
de prova, não há como se proceder à revisão e eventual alteração da
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

conclusão do órgão julgador, na medida em que o delineamento fático
descrito não denota erro nem ilegalidade nas conclusões referentes à
inexistência de nulidade do título executivo, à não ocorrência da
decadência tributária e à inexistência de prova a respeito do contrato de
remissão.
Agravo interno não provido.
4.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que, com apoio em
entendimento jurisprudencial e nas súmulas 7 e 83 do STJ e 282 do
STF, não conheceu de recurso especial em que discute a ocorrência de
decadência para lançamento de Imposto de Transmissão Causa Mortis e
Doação - ITCMD; e negou-lhe provimento quanto à tese de violação
dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil – CPC/2015.
A parte agravante não concorda com os óbices sumulares ao
conhecimento do recurso, insiste na alegação de violação dos arts. 489 e
1.022 do CPC/2015 e sustenta, em síntese (fls. 878/889):
A decisão agravada incorre em patentes equívocos na apreensão
da controvérsia dos autos, particularmente, no que importa ao
relevante questionamento de decadência do direito da Fazenda a
lançamento do imposto em cobrança [...] diferentemente do que se
afirma na decisão recorrida, o acórdão local contra a qual se
interpõe o recurso especial desprovido divergiu radicalmente da
orientação dessa Corte Superior [...] o dies a quo do prazo
decadencial ocorrido em 2007 foi desconsiderado pelo tribunal
local ao ter como seu termo inicial o conhecimento do fato pelo
Fisco, em abril de 2010 [...] a decadência do direito da fazenda ao
lançamento do tributo em cobrança nestes autos e nos da
execução fiscal em apenso é uma evidência jurídica e, como tal,
deve ser desde logo declarada.
Impugnação apresentada pela parte agravada (fls. 896/897).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 – CPC/2015, devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Após nova análise processual, verifica-se que a conclusão da
decisão agravada deve mantida, pois insuperáveis os óbices ao
conhecimento do recurso, ao tempo em que não se constatou violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
A propósito, vejamos, desde logo e no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 649/654):
O artigo 2o, §§ 5o e 6o da LEF estabelece os requisitos essenciais
do termo de inscrição na dívida ativa, dentre eles, a origem, a
natureza e o fundamento legal ou contratual do débito, motivo
pelo qual a certidão de dívida ativa deve reproduzir os mesmos
elementos do respectivo termo, sendo certo que a CDA que
embasa a pretensão executiva observa os requisitos mencionados,
pois, ainda que de forma resumida, apresenta a origem do débito,
informa o número do processo administrativo, o nome do sujeito
passivo da obrigação tributária, bem como os dispositivos legais
que fundamentam a exação fiscal, o que evidencia a sua
regularidade quanto aos requisitos da LEF.
Quanto à suposta decadência do crédito tributário, ressalte-se que
o ITD é tributo sujeito a lançamento por homologação, conforme
estabelecem os artigos 150 do CTN e 18 da Lei Estadual n° 1.427
/89.
Neste sentido, deve ser levado em consideração o julgamento
proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 973733/SC,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, nos moldes do
artigo 543-C do Código de Processo Civil, onde restou pacificado
o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo
decadencial, nos casos de tributos sujeito a lançamento por
homologação, conta-se a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
nos termos do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional -
CTN.
Analisando a prova dos autos, constata-se que o ato jurídico
originador da exação fiscal impugnada ocorreu em 2007, sendo o
fisco informado em abril de 2010, através de consulta fiscal
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

deflagrada pelo genitor do embargante (fls. 25/26), onde
questiona incidência de ITD sobre a alegada remissão de débito
no ajuste de mútuo celebrado entre o mesmo e o embargante.
Frise-se que o artigo 163 do Decreto Estadual no. 2.473/79, veda a
instauração de qualquer procedimento fiscal em relação ao
consulente, enquanto não analisado o pedido de consulta fiscal, o
que interrompe o prazo decadencial para o fisco efetuar qualquer
espécie de lançamento tributário, pois a administração estaria
vinculada à decisão proferida na consulta fiscal.
A administração tributária proferiu a decisão de não
conhecimento da consulta fiscal no. E04/078526/2010 por falta de
pagamento da respectiva taxa de serviço, em março de 2015 (fls.
60/69), sendo emitida em novembro de 2015 (fls.70) a respectiva
guia de controle, que é o documento regular para realização do
cálculo e do lançamento do ITD, na forma do artigo 2o da
Resolução SEFAZ no. 48/2007.
Desta forma, o lançamento tributário foi realizado dentro do prazo
decadencial previsto no artigo 173, inciso I do CTN.
No que concerne ao suposto contrato de mútuo e sua posterior
remissão realizada entre embargante e o seu genitor, fato que, em
tese, afastaria a incidência do ITD, constato que não foi carreado
aos autos qualquer indício da existência dos aludidos atos
negociais, não logrando o recorrente êxito em comprovar os fatos
constitutivos do direito invocado na inicial, nos termos do artigo
373, I do CPC.
Frise-se que a ação fiscalizatória realizada pelo ente público
estadual goza das presunções de legitimidade e regularidade
inerentes aos atos administrativos, não se mostrando possível
acolher os argumentos contidos nos embargos à execução fiscal,
acrescentando-se que o embargante se enquadra na definição legal
de sujeito passivo da obrigação tributária de ITD, por ser o
donatário dos valores, na forma do artigo 10 da Lei Estadual no.
7.174/2015.
Ademais, os artigos 116, parágrafo único e 123 do CTN,
permitem ao fisco desconsiderar atos e negócios jurídicos quando
praticados com a finalidade precípua de afastar a respectiva
tributação. A sentença apresenta-se correta e não merece qualquer
reparo.
Com efeito, não traz o recorrente argumentos suficientes para
propiciar qualquer alteração da decisão agravada, cujos
argumentos são os mesmos do recurso originário.
Por ocasião do julgamento de dois embargos de declaração, nada
foi acrescido à fundamentação (fls. 682/686).
Pois bem.
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI
791.292/PE, definiu tese segundo a qual “o art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o
exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”. Não
obstante, os órgãos judiciais estão obrigados a enfrentar, de forma
adequada, coerente e suficiente, as questões relevantes suscitadas para a
solução das controvérsias que lhes são submetidas a julgamento, assim
considerados os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada pelo julgador.
Nessa linha, não há violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015
quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa
fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão
embargado.
No caso dos autos, não se verifica violação dos referidos
dispositivos, na medida em que a fundamentação adotada pelo órgão
julgador torna desnecessária a integração pedida nos aclaratórios.
De outro lado, como registrado na decisão monocrática, os teores
do acórdão recorrido e das razões do especial revelam as súmulas 7 e 83
do STJ como óbices ao conhecimento do recurso.
De fato, sem reexame de prova, não há como se proceder à revisão
e eventual alteração da conclusão do órgão julgador, pois o
delineamento fático descrito não denota erro nem ilegalidade nas
conclusões referentes à inexistência de nulidade do título executivo, à
não ocorrência da decadência tributária e à inexistência de prova a
respeito do contrato de remissão.
E, a propósito da decadência, firmada a premissa de que não houve
recolhimento do tributo, o acórdão recorrido está em conformidade com
a jurisprudência deste Tribunal Superior, pela observância do prazo
estabelecido no art. 173, inc. I, do Código Tributário Nacional - CTN.
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

A respeito, entre outros: REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro
Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
28/4/2021
; AgInt no AREsp n. 1.624.688/RS, relator Ministro Paulo
10/5/2021
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
19/6/2023
; AgInt no REsp n. 2.011.832/TO, relator Ministro Benedito
22/6/2023
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
12/12/2022
14/12/2022
; EDcl no REsp n. 1.841.771/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.
9/11/2021
11/11/2021
No contexto, portanto, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49488833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/08/2025 15:49:28
Código de Controle do Documento: b2738394-bd99-42db-9b22-5f6c93748b03

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.127.300 / RJ
Número Registro: 2024/0067372-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00524813420208190001
03109194020188190001
202325116775
3109194020188190001
524813420208190001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIS EDUARDO VIDAL ALVES PINTO
ADVOGADO
: JAIRO DIOGO DOMINGUES - RJ203444
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : SERGIO ESPINOLA CATRAMBY - RJ098128
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49863923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 34c65f2a-28f0-446c-9247-a3a75aabc13b

Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49863923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:25:20
Código de Controle do Documento: 34c65f2a-28f0-446c-9247-a3a75aabc13b